Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-21.2015.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001287-21.2015.8.11.0024
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 93504462):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0001287-21.2015.8.11.0024, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 07/07/2021).
Opostos Embargos de Declaração por ESPÓLIO DE JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS no id. 94123466, decidiu-se, in verbis (id. 101474457)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do provimento do recurso de apelação, invertendo-se o ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação aos honorários recursais”.
Os embargos de declaração apresentados pelo BANCO DO BRASIL S.A., foram rejeitados. (id. 111142484).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à violação aos artigos 85, § 10, e 240, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a demora na citação da parte recorrida não se deu por sua desídia, mas por culpa da pela lentidão da máquina judiciária, não devendo ser decretada a prescrição da ação.
Assevera que: “(...) a Execução foi proposta em período anterior ao advento do prazo prescricional, constatando que a demora da citação decorreu exclusivamente de motivos causados pelo Poder Judiciário, bem como em virtude do falecimento do devedor no curso da demanda, o que impõe-se reconhecer a interrupção da prescrição com retroação dos efeitos pela incidência do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil. a demora na citação dos Recorridos não se deu por sua desídia, mas por culpa da pela lentidão da máquina judiciária, não devendo ser decretada a prescrição da ação”.
Aduz que deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação à condenação aos honorários advocatícios, uma vez que foi o devedor ora recorrido quem deu causa ao ajuizamento da ação ao não cumprir com a sua obrigação de satisfazer a dívida proposta na execução.
Recurso tempestivo (id. 117315462).
Contrarrazões (id. 120184965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 240, § 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que a demora na citação da parte recorrida não se deu por desídia do recorrente, mas por culpa da pela lentidão da máquina judiciária, não devendo ser decretada a prescrição da ação.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição trienal, já que o exequente/apelante agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2o do CPC”. (id. 93504462)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que é vedada a análise da referida questão pelo STJ, por incidir o óbice sumular acima, obstando, assim, a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS. POSTERIOR JUNTADA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. CULPA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA No 596/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. (...)
4. Hipótese em que a demora na citação não ocorreu por culpa do credor, conforme consignado por ambas as instâncias ordinárias. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ.
5. (...)
10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1656686/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021). “contrário sensu”
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
3. Rever o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial ante a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1712226/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 05/11/2018). (g.n)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, § 10, do CPC, cuja controvérsia se refere à aplicação do princípio da causalidade em relação à condenação aos honorários advocatícios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça